Tribunal: TJSP
Processo: 2021181-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021181-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são impetrantes
ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES e GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA
e Paciente ANDRE MARTINS FIDELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021181-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43364
2
VOTO no: 43.364
HABEAS CORPUS no: 2021181-28.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Guilherme Rodrigues de Oliveira e
Alex de Assis Diniz Magalhães
PACIENTE: André Martins Fidelis
COMARCA: Itapecerica da Serra
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados Guilherme Rodrigues de Oliveira e Alex de Assis Diniz Magalhães em favor de
ANDRÉ MARTINS FIDELIS ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido pedido de liberdade
provisória (fls. 1/8 e documentos fls. 9/17).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a inocorrência das
hipóteses da prisão preventiva, referindo-se à precariedade da prova indiciária de autoria
para o crime imputado, uma vez que o paciente é mero usuário de “cocaína” e sempre
compra grande quantidade do entorpecente porque mora em município afastado; (ii) os
predicados positivos do paciente, que possui residência fixa e ocupação lícita, o que lhe
garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação, em respeito ao
princípio da presunção de inocência e outras normas constitucionais garantistas; e (iii) a
inconstitucionalidade da vedação à liberdade provisória contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006, nada justificando a manutenção da medida extrema e excepcional ao caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021181-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43364
3
Requereram, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva com expedição do alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 41/42), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 43) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 47/52).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação dos impetrantes não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, por fato ocorrido em 10 de janeiro p.p., quando policiais rodoviários
surpreenderam o paciente transportando 69 (sessenta e nove) pinos de “cocaína” para o
município de Juquitiba, adquiridos no município de São Paulo (Denúncia fls. 32/33).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a
situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
Inicialmente, cumpre consignar que o art. 44 da Lei de Drogas
encontra-se em plena vigência, pois a vedação à liberdade provisória nele contida foi
considerada inconstitucional de forma incidental, não produzindo efeito erg omnes.
Sobre a prisão, não obstante o entendimento contrário dos
impetrantes, além de ela se assentar na existência de comprovação de materialidade e
indícios suficientes de autoria, a r. decisão impugnada (fls. 28/31) está suficientemente
fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a
justifica-la como necessária, e nenhuma outra medida. Demais disso, apesar de ser o
paciente tecnicamente primário, ele ostenta condenação por crime doloso, o que demanda
maior cautela para a concessão do benefício pretendido ante o risco real de recidiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021181-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43364
4
delitiva.
Anote-se ainda que o juiz, mesmo quando emprega expressões de
cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
De outra parte, os impetrantes nada trouxeram de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que resultaram nela
O tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido de violência ou
grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência e da
criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais; motivos
suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
Importa anotar que a eventual existência de predicados pessoais
positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da liberdade
provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com
a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do
Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento
antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator